Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721993-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. O agravante afirma que a ação que deu origem ao cumprimento de sentença possuía cunho meramente declaratório, sem qualquer proveito econômico, o que imporia a condenação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, como ocorreu em sentença confirmada por acórdão, invocando a súmula 347 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que há nulidade do título judicial, pois se inexistente a condenação pecuniária, não há valor para que se calcule o quantum devido a título honorários sucumbenciais, destacando que não há nos autos nenhum parâmetro comprovado de valores recebidos indevidamente pelos antigos administradores do Condomínio, pois essa questão não foi objeto da ação na fase de conhecimento. Afirma que ao apresentar a impugnação à penhora, apresentou novos elementos que evidenciam a nulidade do título judicial e que, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível, por força do efeito translativo, declarar a nulidade do título executado. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seu provimento para que seja declarado nulo o título executivo judicial. Preparo devidamente recolhido no ID 47476152 e 47476153. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 157724211, dos autos de origem: 1. Diante da manifestação de ID 156793268 - Pág. 3, retifique-se o cadastramento para retirar a prioridade na tramitação. 2. Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não se manifestou sobre a impugnação da executada. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, passando a análise da impugnação. 3. O executado apresentou impugnação à penhora (ID 152507134) arguindo, em síntese, que o título não possui certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que os honorários foram fixados com base no valor da condenação, a qual tinha mero cunho declaratório, constituindo matéria de ordem pública, não sujeita a preclusão. O exequente manifestou-se no ID 152523350. É o relatório. Com efeito, o executado invoca novamente, em impugnação à penhora, a mesma tese de defesa já analisada por este juízo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 145667298). Evidente que a impugnação á penhora não se destina a rediscutir matéria já analisada por este juízo, cabendo a parte ingressar com o recurso cabível. Ante o exposto, pelos mesmos argumentos da decisão de ID 145667298, rejeito a impugnação. Comunique-se ao relator do agravo de ID 155413049. 4. Em que pese a manifestação da exequente no ID 156793268, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (ID 155413049) e não apenas aos termos da decisão, razão pela qual a continuidade do cumprimento de sentença depende do julgamento do agravo. Inicialmente destaque-se a inocorrência da preclusão em razão de a impugnação à penhora ter sido rejeitada pelos mesmos fundamentos expendidos na decisão que rechaçou a impugnação ao cumprimento de sentença. Renovada a discussão, tem-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso deve ser indeferido pelos mesmos fundamentos expendidos no agravo de instrumento que analisou a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, a imutabilidade da coisa julgada, conforme se expõe. Impende esclarecer que há título executivo judicial decorrente de sentença, confirmada por acórdão transitado em julgado, pois o acórdão de ID 138455275, dos autos de origem, conheceu e negou provimento ao apelo cível interposto pelos réus e majorou os honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, o que foi devidamente corrigido pelo acórdão de ID 138455297, que conheceu e deu provimento aos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, corrigindo erro material de que os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. SANADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material na decisão judicial. 2. No caso dos autos, houve erro material no dispositivo do acórdão ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença, pois não houve recurso acerca da matéria. Assim, por força do princípio da adstrição, o erro deve ser sanado para manter a condenação em honorários e sua majoração com base no valor da condenação, assim como fixado na primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado. (Acórdão 1609808, 07139486120218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O referido acórdão transitou em julgado em 29.9.2022, conforme certidão de ID 138455302, dos autos de origem. Necessário ressaltar que não houve recurso quanto a condenação sucumbencial ter se dado sobre o valor da condenação. Dessa forma, tendo em vista que a alteração de decisão judicial transitada em julgado ofenderia a coisa julgada, incabível que a impugnação do executado, ora agravante, seja acolhida para a alteração do título executivo, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502, 503 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão No mesmo sentido é firme a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSA ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como cediço, a coisa julgada está arvorada na Carta (art. 5o, XXXVI), não estando confinada, conseguintemente, no estrito espectro do direito processual. É dizer, também tem por escopo estabilizar as relações jurídicas, fazendo emergir entre as partes e em dentro dos lindes da demanda, uma situação de firmeza acerca dos direitos e obrigações que as envolvem. 2. Nessa toada, perfectibilizada a coisa julgada material, não há possibilidade de, na fase executiva, reabrir a possibilidade de discussão acerca do valor atribuído à causa e, assim, dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, pena de malferir o instituto de prosápia constitucional retromencionado, bem assim o disposto no art. 508 do Código de Ritos. Precedentes desta Corte. 3. Nesse trilhar, se a parte estava insatisfeita com os honorários arbitrados, deveria ter interposto o recurso adequado a tal desiderato, evocando os preceitos normativos que supostamente combatem o provimento jurisdicional, mas nada fez, a fenecer razão para infirmar os imaculados termos da obrigação imposta em seu desfavor em sede de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644217, 07240285320228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO ULTRA PETITA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de reconhecimento da alegada ocorrência de julgamento ultra petita, suscitada pelos agravantes na fase de cumprimento de sentença. 2. Como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada, o interesse jurídico ora exercido pelos devedores, ora agravantes, não foi deduzido oportunamente, razão pela qual a discussão está acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada material. 3. A situação jurídica provocada pelo trânsito em julgado da sentença torna irrelevante o tema ora suscitado pelos agravantes, notadamente por não se tratar de tema que autorize, de modo excepcional, a relativização da coisa julgada, como ocorre com a querela nullitatis insanabilis ou com a chamada coisa julgada inconstitucional. 4. Convém acrescentar que os agravantes também deixaram transcorrer in albis o prazo decadencial de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), tendo optado por suscitar, somente no presente momento, de modo extemporâneo e por via processualmente inadequada, a suposta nulidade processual. 5. Note-se, ademais, que a regra prevista no art. 507 do CPC enuncia que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1631433, 07275318220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, não resta presente a probabilidade do direito, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. No mesmo prazo, deverá o agravante manifestar-se sobre possível litigância de má-fé, tendo em vista a insistência na discussão de questões preclusas. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 13:18:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador